Tribunal: TJMT
Processo: 1012241-51.2024.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012241-51.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANILDA SANTANA DA SILVA MINEIRO - CPF: 630.774.181-34 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente público contra decisão monocrática que negara provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de procedência que declarara a nulidade dos contratos temporários celebrados com a parte autora entre 2019 e 2024 e condenara o agravante ao pagamento do FGTS do período não atingido pela prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as contratações temporárias observam os requisitos constitucionais e legais de excepcionalidade e prazo; (ii) definir se, reconhecida a nulidade, subsiste o direito da parte autora ao recebimento de FGTS, nos termos da legislação e da jurisprudência constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 37, II e IX) admite contratações temporárias pelo Poder Público em hipóteses excepcionais e por prazo determinado, cabendo à lei complementar estadual regulamentar os limites e condições.

4.

A LC/MT nº 600/2017, vigente ao tempo da contratação (princípio do tempus regit actum), fixava prazo máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, não ultrapassando 12 meses.

5.

A prova dos autos demonstra que a parte autora permaneceu contratada de forma contínua e sucessiva entre 2019 e 2024, configurando desvirtuamento da excepcionalidade e burla à regra do concurso público.

6.

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF em repercussão geral (Tema 916), a nulidade da contratação gera direito apenas ao salário do período laborado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

7.

A decisão monocrática apreciou corretamente os elementos de prova e fundamentos jurídicos, não havendo motivos para reforma.

8.

O agravo interno, desprovido de fundamentos novos e relevantes, atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

9.

Mantém-se, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária pelo Poder Público que excede o prazo legal e não comprova a excepcionalidade exigida é nula de pleno direito.

2.

A nulidade contratual impõe à Administração o dever de pagar apenas os salários e o FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF.

3.

O agravo interno desprovido, interposto sem fundamento idôneo, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; LC/MT nº 600/2017, art. 11, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 932, V, 487, I, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 10.08.2016); STF, Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 03.12.2020); TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1001689-41.2023.8.11.0045, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 09.04.2024.

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” no recurso inominado nº 1012241-51.2024.8.11.0006 interposto pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ele interposto, a qual negou provimento mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do vínculo contratual estabelecido entre as partes e condenar a reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Houve então a interposição do agravo interno pela parte agravante/recorrente/reclamada na qual pretende a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar o julgamento de provimento do agravo interno e o consequente provimento do recurso inominado para o fim de julgar improcedentes os pedidos dirigidos na exordial.

Em contrarrazões postula a parte agravada/reclamante para que não seja conhecido do agravo interno e no mérito que seja ele improvido.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

A matéria objeto da presente demanda dirige-se à ocorrência ou não de nulidade na relação contratual estabelecida entre as partes, para o que, conforme a pretensão dirigida na exordial teria a parte agravada/reclamante sido contratada temporariamente para desempenhar a função de nível técnico assistencial e experimentado renovações sucessivas que desvirtuaram a excepcionalidade inerente à referida modalidade contratual, hipótese que conduz à condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período trabalhado (2019 a 2024) e não alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

A decisão monocrática, datada de 22/maio/2025 (Id. nº 287941872) restou assim consignada:

“
SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO A FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que julgou procedente a ação proposta por
ANILDA SANTANA DA SILVA MINEIRO
, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2019 a 2024 e condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de
FGTS
, relativos ao período não atingido pela prescrição quinquenal.

2. Sustenta o recorrente, em síntese, que os contratos temporários seguiram os requisitos legais previstos na legislação estadual e no art. 37, IX, da Constituição Federal, defendendo a validade das contratações e a inexistência de sucessivas renovações capazes de desvirtuar a natureza excepcional do vínculo. Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos e atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

3. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do artigo 178 do CPC, bem como do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

4. A controvérsia gira em torno da
validade das contratações temporárias celebradas pela Administração Pública com a parte autora
, e da possibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS, a depender da
regularidade ou não da relação jurídica firmada
, à luz da Constituição Federal e da legislação estadual vigente.

5. De acordo com o
art. 37, IX, da CF/88
, é admitida a contratação temporária pela Administração Pública,
desde que demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público
, regulamentada por lei específica.

6. No caso do Estado de Mato Grosso, aplica-se a
Lei Complementar nº 600/2017
, com alterações posteriores.

7. A
LC 600/2017
, vigente à época da formalização da contratação em 2019, previa no
art. 11, I
o
prazo máximo de 06 meses
para os casos do art. 2º, I, hipótese que abarcaria a função exercida pela autora.

8. Assim, como os contratos ultrapassaram o prazo máximo de 06 meses autorizado pela LC 600/2017
sem nova justificativa legal ou processo seletivo regular
, configura-se a
nulidade da contratação
(outubro/2019 a dezembro/2020), com inobservância do art. 37, IX, da CF/88.

9. A sentença recorrida apreciou com acerto a matéria fática e jurídica dos autos, reconhecendo, com base nos elementos constantes dos autos, que houve sucessivas e reiteradas contratações da parte autora para exercer a mesma função junto ao ente público, o que descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas para a validade do vínculo jurídico-administrativo por tempo determinado.

10. Restou evidenciado que os contratos foram firmados de forma contínua ao longo dos anos, sem observância ao interstício exigido na legislação de regência, configurando, portanto, burla à regra do concurso público. Diante dessa constatação, correta a declaração de nulidade dos vínculos precários e, por consequência, a condenação ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, com fulcro no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, observada a prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública.

11. Por conseguinte, não há reparos a serem feitos na r. sentença de origem, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. LUCAS DO RIO VERDE. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMAS 551 E 916 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 1.066.677 (tema 551) e 765.320 (tema 916), firmou os entendimentos, em sede de repercussão geral, segundo os quais reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional (tema 551) e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (tema 916). 2. Consonância do entendimento firmado pela Turma Recursal em suas 3 (três) composições. 3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC c.c Súmula 02 desta Turma. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (N.U 1001689-41.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).”

13. Após o advento da emenda constitucional n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa
SELIC
, devendo ser alterado de ofício.

14. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

15. Por todo exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau inalterada, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

16.
DE OFÍCIO
, reconheço a necessidade da alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, aplicando a taxa
SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária; mantendo a sentença nos demais termos.

17. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

18. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora”

Infere-se, pois, da decisão monocrática que a matéria fora suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, a qual aponta que a relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 e 2024 se configura nula, eis que superarou o prazo legal previsto na norma regente, qual seja, LC 600/2017, em sua redação original, cuja aplicação decorre do princípio do “
tempus regit actum
”, não havendo porque aplicar retroatividade das normas que lhe implementaram modificação.

Consequência da nulidade da relação contratual é a condenação da parte agravante/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período comprovadamente trabalhado, observando tão só o período contratual reconhecido nulo, o que se dá nos termos do Tema 916 do STF, bem assim decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Esse relator não verifica fundamentos para implementar modificação ao que restou deliberado na decisão monocrática, eis que em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurídico e jurisprudencial, inclusive em sede de Repercussão Geral – Tema 916 do STF.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática tal como prolatada.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4º).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte agravante, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025